Tribunal: TJPA
Processo: 0001311-98.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001311-98.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO FARIAS DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – Constata-se que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela aludida absolvição do apelado, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados judicialmente, assim como de laudo pericial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria.

02 - Tudo, realmente, não é bastante para a formação de um julgamento condenatório. Há provas de que tanto a vítima como o apelado sofreram lesões no fato em questão. Quem iniciou as agressões não restou esclarecido, apesar de tudo ter se dado na rua e na presença de outras pessoas. Isso,
data maxima venia
, até seria irrelevante se, ao menos, fosse possível sopesar a intensidade da ofensa à integridade física da mulher – mas não o é, pois, a respeito há, apenas, prova testemunhal com menções não específicas.

03 – A sentença deve manter-se inalterada, pois de acordo com o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

04 – Conhecimento e improvimento recursal, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Francisco Farias da Silva Ramos pela conduta delitiva descrita no artigo 147, do Código Penal, e absolvendo-o pela prática do crime do artigo 129, §9º, do mesmo diploma repressivo, ambas tendo como vítima Maria José do Socorro Leônidas Benjamin.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado também quanto ao delito de lesão corporal, aduzindo estar devidamente comprovada a sua autoria delitiva, ante o acervo probatório produzido na fase judicial, destacando a palavra da vítima (Num. 5238169 - Pág. 2 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 5238171 - Pág. 2 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 5238172 - Pág. 5 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

Do ato judicial recorrido extraio a seguinte fundamentação (Num. 5238168 - Pág. 2 a 3):

Trata-se de ação penal na qual imputa-se ao acusado a prática do crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, do Código Penal).

A vítima Maria José Socorro Leônidas Benjamim, ouvida perante este juízo, declarou que o fato descrito na denúncia é verdadeiro. Que estava separada do acusado e ele ficou de lhe ajudar, inclusive ele ia lhe dar um dinheiro. Que ela foi atrás dele para conversar, tendo ele dito que era para irem caminhar e conversar, que nesse caminho o acusado começou a lhe xingar, chamando de velha e tentou lhe bater. Que estava na rua perto de um canal e o acusado começou a lhe empurrar e disse para ela: “Tu para com a tua graça, pois eu vou acabar te jogando nesse canal”. Que não teve nenhuma fratura, mas ficou arranhada. Que houve uma luta entre às partes, que lembra de ter se segurado nele e o arranhado. Ele disse que se ela não parasse ele iria bater nela. Que não lembra muito bem dos fatos porque já faz muito tempo, mas o fato aconteceu na via pública, que outras pessoas viram, mas não conhece ninguém lá. Que não gostaria que o réu fosse prejudicado. Que em casa ele era um pouco agressivo, mas botava pano quente na relação até que o denunciou.

A testemunha, Alessandra Benjamin da Silva Ramos, ouvida como informante por ser filha da vítima e do acusado. Declarou que não presenciou o fato, mas viu a sua mãe chegar em casa chorando e cheia de marcas. Que a sua mãe lhe contou que também foi ameaçada, pois o acusado teria dito que ia bater nela e iria encher a cara dela de socos. Que aconselhou sua mãe a ir na delegacia. Que não lembra exatamente os locais das lesões, mas acha que foi no braço e no rosto. Que desde pequena via o acusado agredindo sua mãe. Que o fato aconteceu depois das partes estarem separadas. Que já interviu várias vezes para o seu pai não agredir a sua mãe, que em uma das ocasiões se trancou com a vítima em um quarto para não deixar ela ser agredida pelo acusado, enquanto que ele ficava proferindo ameaças.

Em seu interrogatório, o réu Francisco Farias da Silva Ramos, esclareceu que só falou tudo isso para a vítima porque estava todo agatanhado pela vítima. Que a vítima invadiu a casa da moça e passou a agatanhar o acusado, quando então o acusado tirou a vítima de lá e foram para perto da ponte. Que realmente disse para ela que iria quebrá-la na porrada e teria tentado joga-la no canal da rua do acampamento, mas fez isso porque era a única forma que ele tinha para se desvencilhar da vítima porque ela ficava lhe agredindo e por isso que fez as ameaças, mas não a agrediu, não dando socos e nem chutes.

Em sede de alegações finais, o órgão ministerial constatou que restou comprovada a autoria e materialidade do delito, razão pela qual ratifica em todos os termos a denúncia para a condenação do acusado na forma da lei, alegando alternativamente a condenação por via de fatos em face da inexistência de laudo de lesão corporal da vítima.

A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa, aduzindo ainda que não foram produzidas
provas suficientes para a condenação, suscitando, nesse caso, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Tenho que assiste, em parte, razão à Defesa, ao pugnar pela absolvição do réu em relação ao crime de Lesão Corporal, eis que o acervo probatório colhido nos autos não é suficiente para embasar um decreto condenatório quanto a este crime. Vejamos:

Pelo apurado nos autos, restou incontroverso que as partes sofreram lesões, a vítima por meio do declarado por ela e sua filha e que mesmo sem o laudo ensejariam a desclassificação para vias de fato; O réu pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de n° 2014.01.002663-TRA, constante à fl. 27, porém não foi possível esclarecer quem iniciou as agressões.

Em seu depoimento a vítima aduz, em resumo, que houve uma luta entre às partes e que foi agredida pelo acusado e lembra de ter se segurado nele e o arranhado.

De outro lado, o réu diz ter sido agredido pela vítima que o arranhava, tendo apenas proferido ameaças contra ela.

Ora, entendo que, em face de versões diametralmente opostas, não é possível concluir, com segurança, que o réu foi o autor das lesões apontadas na vítima, mesmo porque o fato aconteceu em via pública e outras pessoas teriam presenciados as agressões, apesar de não terem sido trazidas para serem ouvidas neste juízo, a sua versão é diferente da do réu, que aventa a versão de que ele fora primeiramente agredido, tendo ele apenas empurrado a mesma e que não lesionou ninguém durante o conflito, o que em tese poderia colocar em dúvida a versão da vítima, senão fosse o caso da filha do casal ter confirmado ter visto a sua mãe lesionado logo depois do fato.

Diante disso, considero que não é possível determinar pelas provas coligidas aos autos, quem iniciou as agressões, constando-se apenas a ocorrência de lesões recíprocas.

Acerca das lesões recíprocas, assim já se manifestaram os Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Paraná:

(...)

Assim, em relação às lesões corporais, deve o réu ser absolvido por ocorrência de lesões recíprocas e pela aplicação do princípio
in dubio por reo
, pairando dúvida se foi ele o autor das agressões na vítima ou somente agiu de modo a se defender de injusta agressão iniciada por ela.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela aludida absolvição do apelado, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados judicialmente, assim como de laudo pericial, correlacionando-a com julgados da jurisprudência pátria.

Tudo, realmente, não é bastante para a formação de um julgamento condenatório.

Há provas de que tanto a vítima como o apelado sofreram lesões no fato em questão.

Quem iniciou as agressões não restou esclarecido, apesar de tudo ter se dado na rua e na presença de outras pessoas. Isso,
data maxima venia
, até seria irrelevante se, ao menos, fosse possível sopesar a intensidade da ofensa à integridade física da mulher – mas não o é, pois, a respeito há, apenas, prova testemunhal com menções não específicas.

Nesse diapasão, a sentença deve manter-se inalterada, pois de acordo com o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, mormente quando confrontadas com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução criminal, tais como os depoimentos das testemunhas de defesa e do próprio réu, aliados ao laudo pericial de lesões corporais. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0024281-87.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021 )

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REFORMAR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.1. Na hipótese, a instrução processual não foi capaz de trazer elementos robustos aptos a fundamentar a condenação do réu. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2. Se ao término da instrução, não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigura-se imperiosa e oportuna à adoção do princípio do in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012297-72.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 04/09/2023